Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-81.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1020898-81.2018.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (4960)
,
CONTRATOS BANCÁRIOS (9607)
,
EFEITOS (9047)

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. MARCIO VIDAL (CONVOCADO), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (CONVOCADO), DES. DIRCEU DOS SANTOS (CONVOCADO),]

Parte(s):

[JOANISON ALVES FARIAS - CPF: 340.873.702-91 (AGRAVADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO D
O
2
º
VOGAL
–
DES
. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENTRADA – IMPOSSIBILIDADE – DIFERENCIAÇÃO ENTRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DE ENTRADA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VENDA DO VEÍCULO POR VALOR COMPATÍVEL COM O ESTADO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 188, II, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em contratos de alienação fiduciária, a instituição financeira detém o domínio e a posse indireta do bem até a quitação do débito, enquanto o devedor mantém apenas a posse direta e precária, dependente da adimplência contratual.

A devolução dos valores pagos a título de entrada não se confunde com o contrato de financiamento, sendo incabível sua restituição após a consolidação da posse do bem pela instituição financeira e sua subsequente venda por valor compatível com o estado de conservação.

Aplica-se o Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da propriedade do bem fiduciário em favor do credor após o cumprimento das condições estabelecidas, não havendo obrigação de restituição de valores referentes à entrada quando o veículo é vendido de acordo com os parâmetros legais.

Exercendo a instituição financeira seu direito de venda do bem apreendido nos termos da legislação vigente, conforme o art. 188, II, do Código Civil, não há que se falar em devolução do valor da entrada, salvo demonstração inequívoca de que a venda do bem foi realizada a menor, o que não restou comprovado nos autos.

Agravo Interno provido
para julgar improcedente a demanda originária que buscava a restituição do valor pago a título de entrada,
invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno proposto
por

BANCO
RODOBENS S.A.,
em face de decisão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante, de mesma numeração.

O Banco Agravante assevera a impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, reprisa os fundamentos da Apelação, afirmando a necessidade de análise da Prescrição, pela impossibilidade de Preclusão da Matéria, bem como impossível a devolução da entrada do automóvel, sendo viável apenas a restituição dos valores que eventualmente excederem o saldo devedor.

Aduz
“A um, inaplicável o CDC no caso, pois tratando de alienação fiduciária em garantia, a quitação da dívida observa a forma prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de legislação específica. A dois, inviável a pretensão de R$ 70.000,00 de entrada do veículo, por ter este valor sido pago pelo comprador, pois no momento da apreensão, tal valor não mais existia totalmente, muito em razão do desgaste natural de quanto estava em posse do recorrido e, principalmente, da depreciação do veículo a que deu causa o próprio recorrido, que repercutiu na venda do bem em valores inferiores.”.

Pugna
“i) Seja reconhecido o não cabimento da decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC, decretando-se o retorno do caso para julgamento monocrático da apelação, viabilizada a pleiteada sustentação oral; ou subsidiariamente, seja viabilizada a sustentação oral em agravo interno, para sanar o prejuízo processual do recorrente;
ii
) Seja reformada a decisão monocrática e conhecido o fundamento da prescrição da pretensão autoral pelo colegiado e, diante de sua consumação, reconhecida esta prescrição, a resultar na extinção do processo;
iii
) Seja ainda reformada a decisão monocrática, para reconhecer o dever de restituição ao recorrido do saldo residual de R$ 8.549,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais), e não do valor outrora firmado;
iv
) Como consequência dos pleitos, seja afastado o ônus de sucumbência constante na decisão monocrática.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU

DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ANTON
I
O PERLIN
,
OAB/MT 17040/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao julgamento monocrático, registra-se que é plenamente cabível o julgamento dos Recursos Cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio“
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”, utilizado por esta E. Câmara, deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1ª ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. –
negritei
.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

Nesse sentido entendimento desta E. Câmara:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)”

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo com relação à necessidade de análise da Prescrição, porquanto não ocorre a Preclusão da Matéria, bem como inviável a devolução da entrada ao Apelado.

Pois bem. Conforme posto na decisão agravada,apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo,
o mesmo
não se pode dizer quanto à preclusão consumativa.

Isto porque,
“uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
(STJ, REsp 1578663/
AL ,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo,
o mesmo
não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
( REsp
1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a
aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presente nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 3. Acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" (
AgInt
no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe
25/8/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1802075 SP 2020/0323548-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

Quanto a impossibilidade de devolução da entrada, esta foi exaustivamente e expressamente tratada nos autos, porquanto embora alegue o Apelante a presença de saldo devedor, não se desincumbiu em
demonstrá-lo
, a saber:

“Nesse contexto, a devolução de valores pagos pelo devedor pelo saldo apurado com a venda do veículo é possível somente após o abatimento do saldo em aberto do contrato e de outras despesas decorrentes da avença, não havendo que se falar em restituição integral de valores pela apreensão do bem pela credora fiduciária.

Dito isso, e considerando a relação de consumo havida entre as partes e a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC, constata-se que a parte Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, a provar, de maneira clara e precisa, a respeito do saldo devedor, e tampouco em indicar os valores e apresentar respectivos cálculos em sua peça defensiva.

Desse modo, haja vista a genérica alegação de que persiste saldo devedor, e desamparada de prova mínima a lhe dar esteio, forçoso reconhecer como correta a solução alinhada pelo julgador a quo, que considerou o saldo devedor remanescente do contrato.

Conforme posto em ato sentencial, acrescidos em sede de Embargos:

“Analisando seus argumentos do Embargante verifica-se que não são capazes de alterar a sentença prolatada
,
a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Vejam que o valor do pago na entrada pela parte autora

(R$ 70.000,00) apesar de não ter a parte requerida como beneficiária, está ficou com o veículo objeto de pagamento da entrada e do valor financiado.

Ora, o valor do veículo englobava todo valor pago

(entrada+ financiamento), pois a parte autora pagou R$ 70.000,00 de entrada e financiou através do contrato firmado o valor de R$ 30.485,18 em 05.03.2012, que totaliza o valor do bem.

No momento da apreensão, o requerido passou a ter o bem por inteiro usufruindo do valor pago na entrada e do financiamento, que juntos englobava o valor integral do veículo.

Pelo que os fundamentos da sentença nada devem ser alterados, onde bem especificou:

(...)Deste modo, atualizando o valor da entrada de R$ 70.000,00 paga
pela a
parte autora da data do contrato

(11.05.2011) até
suamora
em 11.08.2011 perfaz o valor de R$ 72.687,88.

Assim, a parte autora possui de crédito da venda do bem de R$ 14.730,35, mais aquilo que pagou à vista (R$ 72.687,88), tem um crédito a receber do requerido de R$ 102.049,57, a referida importância deverá ser atualizada até a data do pagamento.

Portanto, somados os valores se chega ao total devido pelo requerido de R$ 87.418,23, que atualizado da citação válida (20.01.20) desta ação se chega ao valor de R$ 145.819,41, a ser restituído de forma atualizada até da data do efetivo pagamento(...)”

Outrossim, conforme ato sentencial:

Após 5 (cinco) meses da efetivação da compra e venda, o bem fora apreendido e mantido em posse do Apelante até sua alienação, em Ação proposta
pelo mesmo
.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à determinação de que o banco Apelante, ora Recorrente, restitua a parte autora os valores efetivamente pagos.”

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. MAR
C
I
O VIDAL (1º
VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanha o voto da d. relatora.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Com a devida vênia, ouso divergir dos votos precedentes que, fazendo as razões manteve a sentença recorrida.

E o faço porque, de começo, deve ser vista que se trata de contrato de alienação fiduciária onde a instituição financeira agravante possui o domínio e a posse indireta do bem, tratando-se, por outro lado, de direito real oponível ‘
erga omnes
’. Já o agravado detém, de forma precária, mera posse direta do bem e sempre dependendo de manter em
dia
as suas obrigações contratuais firmadas com o agravante.

Assim, a questão de pagamento de entrada, nada tem a ver com o contrato de financiamento, tratando-se de situações distintas e inconciliáveis.

Neste viés, aplica-se o disposto no Decreto-Lei 911/69 que contém situações que devem ser observadas.

Destaco.

Cinco dias após o cumprimento da liminar, independente de pronunciamento judicial, está consolidado o domínio do banco, desta forma,
proceder à venda judicial, o que foi feito, cumprindo
à
risca o estabelecido no § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

Deve ser visto, por outro lado, que, em relação à ação de busca e apreensão, esta foi consolidada em coisa julgada, neste viés, somente em caso de improcedência, que não
é
o caso, estaria à instituição financeira obrigada a indenizar
em
50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do contrato, termos do que consagra o § 6º do artigo 3º Decreto-Lei 911/69.

Entretanto, interpretando com dose de flexibilidade
,
já que a questão constante
é
de improcedência da ação, o que não é o caso, consagra o § 7º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69
,
que o lesado persiga seu direito através de perdas e danos.

Mas, perdas e danos materiais devem estar inequivocamente demonstrados. E, por outro lado, a questão do pagamento da entrada pelo apelado
é
questão que destoa da relação contratual formalizada com a instituição financeira.

No caso, procedida à apreensão, o veículo em questão foi vendido por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deve ser levado em consideração o estado do veículo, neste contexto, mais uma questão que não pode ser levada em consideração
aquele pagamento
da entrada do veículo e tão somente o contrato de financiamento.

Exerceu, por outro lado, o banco, dentro do prescrito à espécie, no exercício regular de um direito,
nos
termos do artigo 188, inciso II, do Código Civil Brasileiro. De outro lado, não reside discórdia por parte do apelado no que tange ao valor da venda (R$ 50.000,00).

Assim, sendo a questão da entrada do
veículo
diversa do contrato firmado e não residindo prova de que a venda do bem, no estado em que se encontrava, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi em desacordo com o comando legal prescrito no Decreto-Lei 911/69 ou mesmo que houve venda a menor, não deve dar guarida a esta pretensão.

Desta forma, não reside como albergar a pretensão do apelado
,
que pretende a cobrança do valor da entrada e, apurando este valor, decotando o crédito da instituição financeira, proceda
à
devolução da vultosa quantia constante da sentença, no montante de R$ 145.819,41 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).

Para apuração de eventual crédito/débito da parte, no caso em apreciação, não acatando a absurda pretensão de pagamento do valor da entrada do veículo, deve ser levado tão somente o valor do bem vendido, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com dedução do débito do apelado em relação ao contrato. Deve ser visto, ainda, que os débitos a serem cobrados devem ser consolidados a partir da consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira, precisamente, 05 (cinco) dias depois de cumprimento da liminar, nos termos do § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69.

O saldo que sobejar
,
se sobejar, deverá ser devolvido ao apelado. Entretanto, se for constatado
o
débito deste, no acerto de contas, competirá
à
apelante, querendo, em ação distinta, cobrar este valor.

Mais, apenas para reflexão
,
já que qualquer incursão recursal neste sentido violaria o princípio insculpido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada – ficando aqui o registro.

Com estes fragmentos, data vênia aos entendimentos precedentes, conheço
e
dou provimento
ao
apresentado pelo BANCO RODOBENS, de consequência, dado aos limites do recurso, consagrado pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, para julgar improcedente a demanda onde o apelado pretendia a devolução da entrada, invertendo o ônus
de
sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em face
da divergência
, o julgamento será concluído na técnica do artigo 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ANTONIO PERLIN, OAB/MT 17040/O E A ADVOGADA LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO, OAB/MT12817-A

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia aos entendimentos contrários e acompanho o voto da divergência, para dar provimento ao Recurso de Agravo Interno, por
consequência, dar provimento ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente a ação de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia e acompanho o voto da divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, por determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, assinará o v. acórdão, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, que se encontra afastado de suas funções por tempo indeterminado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024